Tribunal: TJDFT
Processo: 0728401-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728401-59.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO CRUVINEL GORDO FILHO AGRAVADO: WJ COMERCIO DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ANTONIO CRUVINEL GORDO FILHO contra a r. decisão de ID 201770445 proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença 0007288-39.2014.8.07.0001 promovido por WJ COMERCIO DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA - ME em desfavor de LUIZ ANTONIO CRUVINEL GORDO FILHO. Nos termos da decisão de ID 61456247, esta Relatoria recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, porquanto o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Compulsando os autos de origem, verifico que em 21/08/2024, consoante ID. de origem n. 208377168, as partes noticiaram a celebração de transação. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se quanto à perda de interesse do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024 às 18:13:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora